Tribunal: TJBA
Processo: 8008507-04.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008507-04.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEOVANIO PLACIDO DO NASCIMENTO JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Geovânio Plácido do Nascimento Junior contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, com negativa do direito de recorrer em liberdade. No caso, narra a inicial acusatória que: “Consta do Inquérito Policial nº 60231/2025 que, no dia 06 de julho de 2025, por volta das 11h10min, no Alto do Amparo, próximo à Rua da Fonte, nesta cidade e Comarca de Ilhéus, o denunciado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização, diversos fragmentos da droga vulgarmente conhecida por “maconha”, pesando 3,2g (três gramas e vinte centigramas), diversos “pinos” contendo a droga denominada cocaína, pesando 12,1g (doze gramas e dez centigramas), várias “pedrinhas” da droga vulgarmente conhecida por “crack”, derivada da cocaína, pesando 23,3g (vinte e três gramas e trinta centigramas), 01 (um) saco plástico contendo inúmeros pinos do tipo “eppendorf”, 01 (uma) balança de precisão de cor branca, bem como 01 (um) aparelho de telefone celular. Segundo o apurado, na data acima apontada, policiais militares realizavam incursão no Alto do Amparo, em localidade já conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando nas imediações da Rua da Fonte, avistaram um grupo composto por cerca de 07 (sete) indivíduos portando sacolas. Assim que os integrantes da guarnição se aproximaram para averiguação, alguns componentes do grupo efetuaram disparos de arma de fogo, obrigando o revide. Ato contínuo os indivíduos empreenderam fuga e se dispersaram. Realizado o cerco com o objetivo de localizar os suspeitos, os milicianos se depararam com o denunciado que foi capturado e, na revista pessoal, em seu poder, dentro de uma sacola, foram encontradas as drogas acima descritas. Preso em flagrante delito, e, inquirido pela autoridade policial, o denunciado negou a prática delitiva, alegando que estava no local para adquirir droga para o próprio consumo. As drogas e a balança de precisão foram devidamente apreendidas (auto de exibição e apreensão de fls. 15), e, encaminhadas à perícia (guias de fls. 16 e 21), estando o laudo preliminar de constatação anexado a fls. 19/20 e o laudo da balança a fls. 43. Diante das circunstâncias que nortearam a prisão do denunciado, tendo em vista a quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, o fato de ter sido apreendida balança de precisão, além da própria vida pregressa do denunciado, já condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em observância ao disposto no § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, resta evidente que os tóxicos se destinavam à comercialização.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente; (ii) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do réu; (iii) estabelecer se a conduta poderia ser desclassificada para uso pessoal; (iv) determinar se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade de justiça não é conhecido por competir ao juízo da execução penal sua análise. 4. A materialidade delitiva está comprovada por auto de apreensão e laudo pericial que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas. 5. A autoria é evidenciada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, confirmando que o réu portava a sacola com drogas e tentou fugir da abordagem. 6. O testemunho policial constitui meio de prova idôneo quando prestado sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios. 7. A versão defensiva de negativa de autoria e alegação de “flagrante forjado” não encontra respaldo no conjunto probatório e se mostra isolada. 8. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de balança de precisão e ao contexto de local conhecido pelo tráfico, evidenciam a destinação mercantil das substâncias. 9. A ausência de prova de dependência química afasta a tese de uso pessoal. 10. A dosimetria da pena observa o critério trifásico, com exasperação na segunda fase pela reincidência, sem ilegalidade. 11. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta, atuação em grupo com indivíduos armados, tentativa de fuga e risco de reiteração delitiva. 12. A superveniência de sentença condenatória não afasta a custódia cautelar quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “Depoimentos de policiais são aptos a fundamentar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.” “A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento de drogas, aliadas às circunstâncias da prisão, evidenciam o tráfico e afastam a hipótese de uso pessoal.” “A reincidência e a gravidade concreta da conduta justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” “A sentença condenatória não afasta a prisão cautelar quando permanecem os requisitos do art. 312 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Código Penal, art. 68; Código de Processo Penal, arts. 312 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/03/2020; STJ, AgRg no HC 891247/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11/06/2024; TJ-BA, APL 05239110520198050001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8008507-04.2025.8.05.0103, em que figura como apelante, GEOVANIO PLACIDO DO NASCIMENTO JUNIOR e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104